Tribunal: TJDFT
Processo: 0771814-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido inaugural para: i) determinar que o réu implemente na folha de pagamento da requerente a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da autora e mantenha o seu pagamento enquanto permanecer na atual lotação; ii) condenar o requerido ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de 01/08/2019 a 01/08/2024, na importância de R$ 22.581,36 (vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos), bem como as demais parcelas vencidas e as que se vencerem até a implantação da GIAB/GAB, no curso do processo (art. 323 do CPC). Sobre a atualização do débito, deverá incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorreu após a promulgação da EC 113/21. Após 09/12/2021, incide a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.
2. Em suas razões recursais (ID 68927981), o recorrente defende que a parte adversa não comprovou nos autos que exerce integralmente sua jornada de trabalho em atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde. Afirma que, em se tratando de lotação que não faz jus ao percebimento da verba, bem como em face as atividades exercidas pela parte recorrida, o caso é de improcedência da demanda. Aduz que o local de exercício do servidor deve ser devidamente analisado para fins de percepção da GAB, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita. Pede a reforma da sentença para que seja julgada improcedente o pedido inicial.
3. Sem preparo, em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença (ID 68927987).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se as atividades desenvolvidas pela autora justificam a concessão de Gratificação de Atividade Básica de Saúde (GAB).
III. Razões de decidir
6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n. 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
7. Segundo a Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT: _"A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde."
8. Apesar da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização permitir o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde a servidor não lotado em locais de Unidades Básicas de Saúde, faz-se necessário analisar se o servidor público exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
9. No caso concreto, a parte autora exerce o cargo de técnica em enfermagem, lotada na Gerência de Rede de Frio – GRF, que oferta serviços de atenção básica, conforme consta no despacho-SES/SVS/DIVEP/GRF de 30/01/2024 e, também, no requerimento geral (ID 68927858).
10. Conforme o documento apresentado (ID 68927858), a recorrida realiza suas atividades em unidade que “são integralmente relacionadas com as ações básicas de saúde, conforme o artigo 2o da Portaria n° 2436/2017 do Ministério da Saúde, pois desenvolve “ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada”.
11. Ainda resta manifesta a informação de que a recorrida participa da imunização da população, sendo que: “a imunização é uma das medidas de prevenção primária de maior sucesso e melhor custo-efevidade, promovendo significavas mudanças no perfil epidemiológico a nível mundial ao produzir impacto sobre o controle, erradicação e eliminação das doenças imunopreveníveis, dentre elas caxumba, coqueluche, câncer do colo do útero, cólera, covid-19, dieria, doenças causadas pelo haemophilus influenzae b, febre amarela, febre foide, gripe (influenza), hepate A, hepate B, HPV, meningite e infecções causadas pelo meningococo, ote, pneumonia, paralisia infanl (poliomielite), raiva humana, rotavírus, rubéola, sarampo, tétano, tuberculose, varicela (catapora), dentre outras.” (ID 68927857).
12. Adiante, é clara a competência da parte autora de “Participar de visita domiciliar em apoio técnico às equipes ESF para investigar os Eventos Supostamente Atribuídos a Vacinação e Imunização (ESAVI), bem como casos inusitados ou de interesse relacionados a vacina; 23. Participar de atividades educativas de sensibilização, palestras e treinamentos junto às equipes ESF e comunidade para conscientização sobre a importância da vacinação e o risco das doenças imunopreveníveis, bem como a promoção à saúde; 24. Realizar diagnóstico situacional relacionado aos processos de vacinação, cadeia de frio e ESAVI verificando se os processos estão de acordo com as normas estabelecidas pelo PNI, proporcionando uma vacinação segura para o usuário; 25. Participar de processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância e imunização, de forma complementar”.
13. Ressalte-se que a Portaria n. 648/GM/2006 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações." (Acórdão No 1825254, Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA).
14. Nesse contexto, ao analisar as atividades desenvolvidas pela recorrida, de fato, verifica-se que exerce atividades relacionadas à atenção primária à saúde, de modo que deve receber a gratificação vindicada.
15. Pelo exposto, demonstrado que a autora preenche os requisitos necessários ao recebimento da gratificação, mantem-se incólume a sentença vergastada.
16. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão No 1825254, Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA; Acórdão 1767779, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1796031, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA.
IV. Dispositivo e tese
17. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Dispositivos relevantes citados_: Lei Distrital n. 318/92; Portaria no 3088/GM/2011, do Ministério de Saúde, art. 6o; Lei 9.9099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT, Súmula n. 27; TJDFT, Acórdão No 1825254, Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Acórdão 1767779, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1796031, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA.